Tribunal: STF
Processo: ARE 1430998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AÇÃO CONTRA ATO DISCIPLINAR. ARTIGO 125, § 5º, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - COMPETÊNCIA. Policial militar que busca a anulação de processo administrativo disciplinar que culminou na sanção de sua demissão. Decisão na origem que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar. Excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Tema nº 988 do C. STJ. Assim, há de se examinar o agravo, mas apenas para se reconhecer o acerto da r. decisão agravada. Competência absoluta da Justiça Militar estadual para processar e julgar ações contra atos disciplinares militares. Art. 125, §4º, da CF, com redação dada pela EC nº 45/2004. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 9)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II e LXIX, e 124 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o que se busca é a anulação do ato administrativo do qual culminou na exoneração do autor, não estamos diante de um crime militar ou qualquer outra matéria que seja de competência de justiça militar para que o caso em tela seja lá processado e julgado.” Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a incompetência da Justiça Militar estadual (Doc. 11).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O acórdão recorrido consignou aferir-se “do texto legal que a competência da Justiça Militar Estadual abarca expressamente as ações judiciais contra atos disciplinares militares, nas quais se inserem as demandas voltadas à anulação de processo administrativo disciplinar instaurado em razão do cometimento de atos desonrosos e atentatórios à Instituição, consubstanciando transgressão disciplinar, como é o caso dos autos.” (Doc. 9, p. 4).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que a Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao § 4º do artigo 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, compreendidas as questões de mérito do ato e o seu aspecto formal. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor militar. Exclusão da corporação. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Ofensa reflexa. Artigo 125, § 5º, da CF. Competência da Justiça Militar. Julgamento por órgão colegiado. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina a competência dos juízes de direito da Justiça Militar para processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra atos disciplinares dos militares, não fazendo nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas. 4. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das súmulas nºs 282 e 356/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 723.008-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/05/2013).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 125, § 5º, DA CF. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUÍZES DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR, SINGULARMENTE, AS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES, NADA DISPONDO ACERCA DO JULGAMENTO DESSAS AÇÕES PELO COLEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A orientação desta Corte, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III - O art. 125, § 5º, da Constituição Federal, determina que 'compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares', nada dispondo acerca do julgamento dessas ações pelo colegiado. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido”. (ARE 715.817-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05/06/2014).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 872.778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente